Tribunal: STF
Processo: ARE 1574742
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos interpostos por Boas Silva Oliveira, José Manoel Goulart Neto e Alesson Eduardo Ferreira dos Santos contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que não admitiram os recursos extraordinários com fundamento, em relação ao primeiro agravante, na ausência de fundamentação da repercussão geral e, quanto aos demais, no Tema 660 da repercussão geral e nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    No recurso extraordinário interposto por Boas Silva Oliveira, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, II, XL, XXXXVII, LIII e LVII, da mesma Carta. 



    No recurso extraordinário interposto por José Manoel Goulart Neto, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, caput, I e LIV, da mesma Carta.



    No recurso extraordinário interposto por Alesson Eduardo Ferreira dos Santos, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, caput, I e LIV, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que as pretensões recursais não merecem acolhimento. Em relação ao primeiro recorrente, observo que, de fato, deixou-se de apresentar fundamentação específica acerca da repercussão geral da questão em debate. Os outros dois recorrentes apresentaram fundamentação deficiente, pois limitaram-se a afirmar a existência da repercussão geral em vista da alegada violação dos dispositivos constitucionais. Ademais, em relação à suposta violação do art. 5º, LIV, aplica-se a tese do Tema 660 da repercussão geral. Por fim, conforme consignado nas decisões de inadmissibilidade, os recursos dos dois últimos recorrentes esbarram no óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator